Tribunal: TJPA
Processo: 0805230-46.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805230-46.2021.8.14.0015

RECORRENTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. A palavra da vítima sobrevivente assume especial relevância para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos indiciários, hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, a absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória, hipótese não retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 10/07/2023 a 17/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
JOHN ALAN VILHENA COSTA,
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP
(homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Narra a
denúncia
que no dia 15 de agosto de 2021, por volta de 14h30min, o denunciado, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ceifou a vida de ISAC FLÁVIO DA SILVA E SILVA e tentou contra a vida de JOSÉ HENRIQUE CORREIA DE SILVA, somente não consumando o segundo homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, as vítimas estavam no “Balneário Pororoca”, e no momento em que deixavam o local na motocicleta conduzida por José Henrique, foram surpreendidas pelo denunciado, que igualmente conduzindo um veículo do tipo motocicleta, modelo Honda Fan 160, aproximou-se repentinamente e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas. Diante das circunstâncias, José Henrique, mesmo ferido, conseguiu correr e evitar que fosse novamente alvejado e morto pelo denunciado, porém, a vítima Isac Flávio não teve igual sorte, pois ao ser atingido caiu no interior do estabelecimento, oportunidade em que o denunciado se aproximou e efetuou novos disparos contra a sua cabeça, tendo evoluído a óbito no local. Em seguida, o denunciado empreendeu fuga, sendo apurado nas investigações que a motivação do crime foi para vingar a morte do primo do denunciado, conhecido por “Macaxeira”, vítima de homicídio supostamente cometido pelo nacional “Nego Ildo”, irmão de Isac, sendo mencionado que o crime foi praticado por disputa pelo território de tráfico de drogas no bairro do Apeú. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, em relação a vítima ISAC FLÁVIO DA SILVA E SILVA, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP, no que se refere a vítima JOSÉ HENRIQUE CORREIA DE SILVA, c/c art. 69 do mesmo diploma legal
(ID 13488634).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, I (por outro motivo torpe) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)

do Código Penal
(ID 13488725).

Inconformado, o recorrente manejou o presente recurso objetivando em
razões recursais:

(i) a impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos prova de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente,
(ii)

a

absolvição sumária
sob a alegação de que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
(ID 13488730).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 13488734).

Em
juízo de retratação
a decisão de pronúncia foi mantida no juízo monocrático (ID 13488736)

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13827973)

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
sob o argumento de que inexistem nos autos prova de indícios suficientes de autoria a ensejar a admissibilidade da acusação. Subsidiariamente, a defesa requer a
absolvição sumária
, sob a alegação de que o recorrente agiu acobertado pela legítima defesa.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime exsurge do
Relatório de Levantamento de Local do Crime
(ID 13488623, págs. 18/19),
Auto de Apreensão de munição
(ID 13488623, pág. 23), e
Laudo Pericial
(ID 13488635), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a vítima sobrevivente
JOSÉ HENRIQUE CORREIA DA SILVA,
narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o denunciado como autor do delito, conforme assentado na sentença de pronúncia. Veja-se:

“Que, há 15 dias estava trabalhando com o Isac e o chamou para vir em castanhal para buscar sua moto, que estava na casa de sua mãe, que chegou por volta das 20h, que saíram a noite no sábado, domingo de manhã foram no balneário da “pororoca”, que na entrada do balneário foi surpreendido pelo Valentim, um rapaz que trabalhava com o John (réu), na época ele tinha um lava jato, que não demoraram no “pororoca”, que fumaram dois cigarros de maconha,
que na saída foram surpreendidos pelo John, que efetuou dois disparos em sua costa e dois disparos nas costas do Isac, que o depoente conseguiu correr, no sentido da saída, que Isac, porém, correu para dentro, mas que caiu, assim o

John deu mais dois disparos na cabeça dele, que ainda acertou mais um disparo nas costas do depoente, que passou 15 dias em coma e 4 meses se recuperando.
Que o principal motivo foi que 4 ou 5 meses atrás, o primo do John “macaxeira” foi fazer uma entrega perto do posto pombal, que foi encontrado uma semana depois sem cabeça, que todo no mundo bairro falou que quem mandou foi o nego Ivo, irmão do Isac, disciplina (membro de facção criminosa) no bairro do Apeú, quando John soube, que era para o John levar a cerveja, que serviu o primo dele de laranja, que ele chegou para o pessoal da facção com pedido para matar o nego Ivo, os pessoais não deram o decreto do Nego Ivo, que ele não podia matar o nego Ivo, pois era chefe do CV, que por esse fato, ele ameaçou o Nego Ivo dizendo que ia matar o irmão dele, que o Nego Ivo avisou o Isac sobre isso. Que ele arrumou um serviço para o depoente, que avisou para sua mulher que caso alguma coisa acontecesse, seria o John. Que não estavam desnorteados pelo uso da droga, que não estava armado. Que acredita que o John achava que o depoente estava armado.
Que ele estava esperando o depoente e o Isac na saída do balneário, em uma moto, atrás de um carro
. Que o depoente correu para fora, que correu para fora da sede. Que o Isac já respondia ao tráfico de drogas, de dois anos, quando foi preso com kgs de maconha. Que o Réu estava de cara limpa e o viu. Que ele falou “perdeu”, quando se encolheu, mas sentiu os tiros e correu” (ID 13488725 – pág. 5).

Em complemento, a Sra.
MARIA LENÁRIA CHAVES DE JESUS
, que era companheira da vítima
Isac Flávio da Silva e Silva,
afirmou que um mês antes dos fatos o Isac lhe mandou mensagem que se algo viesse acontecer com ele seria o John (em referência ao denunciado).

O denunciado em seu interrogatório disse que o fato aconteceu, mas alegou que agiu em legítima defesa, pois as vítimas tentaram lhe matar, ocasião em que revidou para se proteger.

A esse respeito a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“sempre que as provas admitirem duas ou mais leituras dos fatos - uma segundo a palavra do réu em autodefesa; outra segundo a palavra da vítima sobrevivente -, será de melhor cautela a remessa do julgamento ao Plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas normativas mais amplas e graves para uma avaliação microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja para infirmá-los em sua verossimilhança e credibilidade à vista de seu confronto íntimo com os demais elementos de convicção reunidos ao longo da investigação”
(TJ-SP,
RESE 0000568-67.2016.8.26.0224
, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 14/12/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021).

Outrossim, é cediço que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
absolvição sumária
também não merece acolhida. Alega-se que o recorrente agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, pois as vítimas tentaram lhe matar e atirou para se defender.

No ponto, consigne-se que o STJ possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de
direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do
Código Penal
.
” (AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Na espécie, da análise do contexto probatório, não é possível concluir, estreme de dúvidas, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 25 do CP, tendo o juízo sentenciante pontuado não ser admissível reconhecer, de plano, a tese defensiva de legítima defesa, concluindo que
“não há informações nos autos de que as vítimas estavam armadas quando foram alvejadas por disparos de arma de fogo, ou que tentaram ceifar a vida do denunciado momentos antes ou que estavam perseguindo-o, devendo tal questão ser melhor submetida por ocasião de formação do conselho de sentença do Tribunal do Júri”
(ID 13488725 – pág. 8).

Nesse sentido, a decisão objurgada não se afastou da diretriz jurisprudencial de que “
a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJ-DF,
RESE 0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis

vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023